Tribunal: TJDFT
Processo: 0711625-20.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0711625-20.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DMP PROJETOS, EVENTOS, ASSESSORIA E MARKETING LTDA - ME, ACADEMIA VIZINHANCA FITNESS S/S LTDA - EPP EMBARGADO: CLUBE SOCIAL UNIDADE DE VIZINHANCA DA ASA NORTE D E C I S Ã O As partes apresentaram petição de acordo extrajudicial, requerendo a homologação da transação (ID 36956729). Brevemente relatados, decido. Observe-se, inicialmente, que o feito já teve solução judicial em segunda instância, inclusive com o julgamento dos embargos de declaração opostos. Por outro lado, deve-se destacar que é obrigação de todos os operadores do Direito, a qualquer tempo, desde a fase pré-processual até o cumprimento de sentença, tentar a conciliação dos interesses em conflito. Assim, como as partes demonstraram nítido interesse na extinção da demanda, tendo efetivamente transigido quanto ao objeto do presente processo, deve ser homologada a transação. Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes, a fim de que surta os efeitos legais. Como as partes renunciaram ao prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado; após, remetam-se os autos ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 4 de julho de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator